Tribunal: TJPA
Processo: 0015088-14.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015088-14.2019.8.14.0401

APELANTE: ROSENILDO RIBEIRO ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CP/40. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. DOLO E INTENÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em que pesem as alegações da defesa, consta nos autos laudo pericial atestando a clara intenção fraudulenta com que a placa do veículo foi pintada, modificando a letra “Q” para “O”. Sendo assim, e diante da ausência de provas no sentido contrário, restou provado o dolo com que agiu o acusado, devendo responder às penas do art. 311 do CP/40.

2. No que diz respeito à dosimetria, não há como aplicar a atenuante genérica da confissão por dois motivos. Primeiro, que não houve confissão, pois o acusado alegou que apenas pintou a placa para reavivar suas letras e, segundo, porque a pena-base já foi fixada no mínimo legal, atraindo a incidência da súmula nº 231 do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

19ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início aos dezenove dias do mês de junho e término em vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ROSENILDO RIBEIRO ROSA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, em 15.06.2022 (Num. 10663819), nos autos da Ação Penal nº 0015088-14.2019.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do CP/40, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 10663827), a defesa impugna somente o mérito da sentença, requerendo sua reforma diante da suposta atipicidade da conduta, pois o acusado não teria agido com dolo de adulterar a placa do veículo, mas tão somente de reavivar suas letras. Subsidiariamente, requer a redução da pena, com a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o Num. 10663832, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de Num. 10769177.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 11277348.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

Conheço do recurso de apelação, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Pleito absolutório por atipicidade da conduta – ausência de dolo.

A defesa impugna o mérito da sentença, requerendo a absolvição do acusado diante da suposta ausência de dolo em sua conduta, pois, ao pintar a placa de identificação de sua motocicleta, teria querido apenas reavivar as letras da placa e não fraudar sua identificação, o que afastaria a incidência do art. 311 do CP/40, por atipicidade da conduta diante da ausência do elemento subjetivo.

Todavia, o laudo pericial de Num. 10663726 - Pág. 2/5, além de comprovar a materialidade do crime, ao identificar a adulteração da placa, o perito assim concluiu:

Ante o exposto, conclui o perito que o NIV e o número do motor possuíam características de originalidade e compatíveis entre si (SisDetran). A placa de identificação veicular original: “QND4010” foi modificada intencionalmente, para a placa de identificação veicular falsificada: “OND4010”, o que caracteriza adulteração, tudo em conformidade com o item anterior. Era o que havia a relatar, segue o presente laudo devidamente assinado pelos peritos no anverso de uma lauda, contendo 04 (quatro) ilustrações em anexo.

Em seguida, constam fotografias da placa adulterada, em que apenas a “perna” da letra “Q” deixou de ser pintada, o que evidentemente não se tratou de mero descuido, haja vista que todo o restante está perfeitamente avivado. É importante consignar que os motivos da adulteração não são elementares do tipo penal (o que implicaria um dolo específico), mas tão somente a intenção de adulterar, o que resta patente pela forma como a pintura das letras foi feita.

Nesse sentido, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Absolvição quanto ao crime do art. 311 do CP por ausência probatória. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, tendo em vista que essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano ( AgRg no HC n. 472.683/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020). 2. Na hipótese, a Corte de origem, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória. Assim, rever tais fundamentos para concluir pela absolvição do paciente, em razão da alegada ausência de provas concretas para a condenação acerca do crime do art. 311 do Código Penal, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na via eleita, notadamente nos autos de condenação que há muito já transitou em julgado.
3. Além disso, a conclusão contida no acórdão de apelação quanto ao crime de adulteração da placa de veículo automotor encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que: a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor
( AgRg no AREsp n. 860.012/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 799453 SP 2023/0025564-1, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

(Grifei)

Em juízo, ouvida a testemunha PM Aldo Caldas de Pina Junior (Num. 10663747 a Num. 10663751) assim declarou, em síntese:

[Num. 10663747 a Num. 106637478] qualificação; que não recorda bem dos fatos; [Num. 10663749] que no dia dos fatos, o acusado não mostrou agressividade nenhuma;
que foram averiguar os documentos e constataram que não estava, que o “Q” estava como “O”, salvo engano; que deu uma diferença na placa;
[Num. 10663750] que não sabe dizer se teve perícia, mas sabe que apresentaram porque estava dando como “O”, porque não tinha a perna;
que a olho nu, se fosse consultar, daria outra placa
; que o delegado falou que ia mandar (para perícia); q
ue de perto dava para perceber a supressão da pontinha do “Q”; que a pontinha não foi pintada; que só vendo de perto dava para ver que era um “Q”
;

[Num. 10663751] encerramento.

(Grifei)

A testemunha PM Marcelo Wagner de Oliveira Barros (Num. 10663751 a Num. 10663759) em nada colaborou com a instrução, pois não recordava dos fatos e o acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio (Num. 10663763 a Num. 10663778), deixando de produzir qualquer prova nos autos.

Sendo assim, entendo que restam provadas nos autos autoria e materialidade delitiva, bem como a tipicidade da conduta, haja vista que a conduta do acusado evidenciou o dolo com que agiu, buscando adulterar sinal identificador de sua motocicleta, incidindo, assim, no tipo penal do art. 311 do CP/40. Não há que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
ou em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório dos autos permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente, devendo ser mantida a sentença condenatória.

II.2 – Pleito de redução da pena por incidência da atenuante da confissão espontânea – art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40.

A defesa impugna, subsidiariamente, a dosimetria penal, pleiteando a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, com incidência na 2ª fase do processo de individualização da pena.

Entendo que a questão não demanda maiores digressões e por dois motivos. Primeiro, porque em sede policial, o acusado limitou-se a afirmar que pintou a placa apenas para reavivar suas cores, negando a prática do crime do art. 311 do CP/40 (Num. 10663725 - Pág. 1). Em juízo, exercitou seu direito constitucional ao silêncio (Num. 10663763 a Num. 10663778), logo, ainda que lhe seja lícito não responder às perguntas, fica evidente que nada confessou, para fazer jus ao benefício do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40.

Ademais, a pena-base foi fixada no mínimo legal, de 03 (três) anos de reclusão, logo, é inviável a aplicação da pena provisória aquém do mínimo legal, nos termos da súmula nº 231 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 19 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/06/2023